Tribunal: TJMT
Processo: 1026535-25.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026535-25.2021.8.11.0003

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), LURDES AMELIA DIAS - CPF: 028.144.578-88 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICIAL REJEITADA. RECURSO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– OSCILAÇÃO
E INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, SEM QUALQUER PREJUÍZO MATERIAL
– PRAZO PRESCRICIONAL DO DIREITO DE AÇÃO – CINCO ANOS – ART. 27 DO CDC - PRELIMINAR REJEITADA -
DANO MORAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO.

1-
Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço
.

2 - Não obstante as oscilações e interrupções no fornecimento de energia elétrica causarem inúmeros aborrecimentos ao consumidor, tal situação, por si só, não gera ofensa aos direitos da personalidade que autorizem compensação por dano moral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.,
com o fito de obter a reforma da sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais de no. 1026535-25.2021, proposta por
Lurdes Amélia Dias
.

O magistrado singular, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou procedente a pretensão inicial e, assim, condenou a requerida ao pagamento do quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento), corrigido monetariamente pelo INPC, ambos a partir da data do arbitramento.

Ainda, condenou a Energisa S/A ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante, inicialmente, invoca a prejudicial de mérito da prescrição, de modo que a demanda deve ser extinta com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil. No mérito, alega que não cometeu qualquer ilicitude capaz de ensejar o dano moral, sobretudo, porque além de se tratar de localidade de difícil acesso, que devido à período com más condições climáticas dificultam o atendimento com urgência, as interrupções não foram contínuas, o que descaracteriza a descontinuidade do serviço.

Nesses termos, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas à id. de n. 176678891.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO PRELIMINAR - PREJUDICIAL DA PRESCRIÇÃO

Eminentes pares:

Como dito, a apelante
Energisa S/A,
inicialmente,

invoca a prejudicial da prescrição, por entender que a apelada ajuizou a presente demanda depois de decorrido o prazo de três anos.

Sem razão, contudo.

Isso porque, a teor do que estabelece o art. 27, Código de Defesa do Consumidor, o prazo para buscar a reparação pelos danos por falha na prestação de serviços – fato do produto - é de cinco anos, cuja transcrição se revela elucidativa:

“Art. 27. Prescreve:

Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Assim, tendo em conta que o evento danoso ocorreu no mês de fevereiro de 2017 e o ajuizamento da ação se deu em 01/11/2021, não há que se falar em prescrição, uma vez que não decorreu o prazo de 5 anos do fato gerador do direito pleiteado em juízo.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUSPENSÃO INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE
ENERGIA
.
DANO
MORAL. Preliminar.
Prescrição
.
Aplicabilidade do CDC ao caso concreto. Em que pese a
energia
elétrica seja utilizada indiretamente na produção da autora, não se afasta a incidência do CDC no caso concreto, ante a atuação em flagrante condição de vulnerabilidade. Aplicação da Teoria Finalista Aprofundada. Precedentes da Câmara. Em tal hipótese, a
prescrição
é qüinqüenal, dada a incidência do CDC, com o que vai rejeitada a preliminar.
(...). RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.(Apelação Cível, No 70075243931, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em: 30-11-2017)

Desse modo,
REJEITO A PRELIMINAR
da prejudicial da prescrição.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO:

Eminentes pares:

A hipótese versa sobre pedido de indenização por danos morais, formulado por
Lurdes Amélia Dias
em face da
Energisa S/A
,

com fundamento em frequentes oscilações/interrupções no fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora de n. 6/167435-7l, chegando a perdurar por quase 12 (doze) horas no mês de fevereiro de 2017.

A sentença julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Na ocasião a apelante aduz que, ao revés do que consignou o sentenciante, não cometeu qualquer ilicitude capaz de ensejar danos morais.

Pois bem, no que diz respeito a ausência de responsabilidade da concessionária, tem-se que, apesar das fartas argumentações a apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia a fim de justificar a ausência de solução para os problemas de oscilação de energia elétrica vivenciados pela consumidora.

Ora, cabia à requerida, em período de tempo razoável, tomar as providências necessárias a fim de regularizar a distribuição de energia na residência da requerente, pois, se trata de bem essencial e como tal deve ser prestado de forma eficiente e contínua.

Dessa forma, resta evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela concessionária requerida, que falhou na prestação de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, devendo, por isso, responder objetivamente pelos danos causados, nos termos do art. 14, do Código Consumerista.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

No que diz respeito ao dano moral, que encontra respaldo no art. 5o, V e X, da Constituição Federal e no artigo 186 do Código Civil, exige-se a demonstração de que o ato ilícito resultou em lesão ao direito de personalidade da vítima, agredindo sua esfera íntima e trazendo consigo dor, angústia e transtorno à psique, que ultrapassem o simples aborrecimento diário; a indenização com base no referido dano não possui valor patrimonial, sendo necessário aferir, em cada caso, a existência ou não de ofensa aos direitos personalíssimos da parte.

Sobre esse assunto, leciona Yussef Said Cahali:

“
Na advertência da doutrina e jurisprudência, salvo situações excepcionais e bem demarcadas, não seria uma simples frustração que se indeniza, mas sim a ofensa a direitos da personalidade, ou sofrimento intenso e profundo, a ser demonstrado em cada caso. O atentado ao bem-estar psicofísico do indivíduo deve apresentar uma certa magnitude ou expressividade para ser reconhecido como dano moral, não bastando um mal estar trivial, de escassa importância, próprio do risco cotidiano da convivência em sociedade. Haveria, por assim dizer, um limite mínimo de tolerabilidade a partir do qual a lesão se configura como relevante e prejudicial, hábil/suficiente a embasar a responsabilidade indenizatória. Haveria como que um “piso” de incômodos, inconveniente e desgostos a partir dos quais se configura o dano moral indenizável”.
(
Dano Moral
. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2011, p. 53).

Na hipótese, apesar das oscilações e interrupções no fornecimento de energia elétrica causarem inúmeros aborrecimentos ao consumidor, tal situação, por si só, não gera ofensa aos direitos da personalidade que autorizem compensação por dano moral.

Vejamos a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

“APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO DE TENSÃO. QUEIMA DE APARELHO ELETROELETRÔNICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. A parte demandada, na qualidade de concessionária de energia, é prestadora de serviço público, respondendo objetivamente pelos danos causados em decorrência de defeito na prestação dos serviços prestados, na forma do artigo 37, § 6o, da CF/88 e do art. 14, caput, do CDC. Uma vez comprovado o prejuízo e o nexo de causalidade, resulta o dever de indenizar, exceto se demonstrada alguma excludente de responsabilidade, como o caso fortuito, a força maior ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, do CDC), o que não se verifica.
No caso, restou demonstrado que o aparelho que guarnecia a propriedade da autora teve como causa da queima as quedas e/ou variações de energia elétrica, não tendo a parte demandada, por seu turno, se desincumbido do ônus de produzir prova no sentido contrário. Danos materiais caracterizados e devidamente comprovados através de orçamentos e laudos anexados ao feito.

DANO MORAL, CONTUDO, NÃO CARACTERIZADO. Não havendo comprovação de prejuízos causados à esfera extrapatrimonial da parte autora, descabe a indenização por danos morais.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.
(Apelação Cível, No 70081942120, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em: 02-09-2019)”

Nesse mesmo sentido, o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE IMPERTINÊNCIA TEMÁTICA DO RECURSO ADESIVO - REJEITADA - MÉRITO – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A OMISSÃO E O DANO - MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MATERIAL CONFIGURADO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL EM APELAÇÃO – POSSIBILIDADE – DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PARTE REQUERIDA DESPROVIDO - RECURSO ADESIVO PROVIDO EM PARTE PARA MAJORAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

A Corte Superior já assentou entendimento de que não há subordinação do recurso adesivo ao principal no que se refere ao mérito dos recursos, não sendo necessário que haja correlação temática com a apelação para o conhecimento do recurso adesivo.

Evidenciado o nexo causal entre o evento danoso e o dano, resta à concessionária o dever de indenizar, independentemente de culpa, ante sua responsabilidade objetiva.

A matéria relativa aos juros de mora e à correção monetária é de ordem pública, pelo que a alteração do termo inicial de ofício no julgamento de recurso de apelação pelo tribunal na fase de conhecimento do processo não configura reformatio in pejus.

A jurisprudência tem entendido que a queima de aparelhos em decorrência da oscilação na tensão, por si só, não caracteriza dano moral por ausência de ofensa aos atributos da personalidade do consumidor.

A simples juntada unilateral de recibos de pagamento não tem o condão de produzir a verossimilhança exigida para a comprovação dos lucros cessantes.

Os honorários advocatícios, conforme previsto no art. 20, § 3o, do CPC, devem ser arbitrados observando-se o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(N.U 0004480-66.2010.8.11.0041, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/10/2015, Publicado no DJE 21/10/2015)” (grifo nosso).

Logo, incabível indenização por danos morais, na espécie.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, reformada a sentença, julgar improcedente a pretensão inicial e, ainda, condenar a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a exigibilidade por se tratar de litigante beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023